Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-86.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-86.2021.8.14.0124

APELANTE: ERACLITO DA COSTA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PEDIDOS DEFENSIVOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Falece

interesse de agir ao apelante para recorrer em liberdade, quando constatado que o mencionado direito foi reconhecido na sentença condenatória.

2.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do réu
nos delitos tipificados no
art. 163, parágrafo único, inciso II, e art. 147, ambos do Código Penal, além da contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, valendo destacar, em especial, as declarações prestadas pela vítima e a própria confissão parcial do recorrente.

3.
Deve ser acolhido, quanto à dosimetria da pena, o pedido de exclusão da agravante da reincidência, ante a constatação da primariedade do apelante.

4.
N
ão há como se acatar o pleito de modificação da regra do concurso material de crimes para a do crime continuado ou formal, eis que não estão preenchidos os requisitos legais do arts. 70 e 71 do Código Penal.

5.
O regime inicial deve ser modificado do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, em face da exclusão da agravante da reincidência.

6.
Preenchidos os requisitos legais dos arts. 77 e ss. do Código Penal, deve ser concedido ao recorrente a suspensão condicional da pena, submetendo-o ao período de prova de 02 anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

7.
Nos termos da tese firmada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 28/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos), no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando, por consequência, instrução probatória específica acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando - desde que pugnada a indenização pelo Ministério Público - a comprovação do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, como no caso.

7.1.
Há de ser acolhido o pedido subsidiário
de redução da indenização por danos morais, a fim de que guarde melhor compatibilidade com os elementos fáticos do caso concreto.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provimento.

RELATÓRIO

Eraclito da Costa Martins
, por intermédio do defensor público Rilker Mikelson de Oliveira Viana, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 08 meses e 04 dias de detenção e mais 19 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, pelas condutas tipificadas no
art. 163, parágrafo único, inciso II, e art. 147, ambos do Código Penal, e art. 21 d
a Lei das Contravenções Penais.

Consta na exordial acusatória, em síntese, que:

“no dia 31.01.2021, por volta das 17h, o
Acusado ameaçou
sua então companheira com os seguintes dizeres: ‘SE TU NÃO DA CONTA DO MEU DOCUMENTO, EU VOU BOTAR FOGO DA CASA’ (textuais), bem como lhe
desferiu um empurrão, seguido de um tapa na cabeça.

Aduz ainda que, na data de 01.02.2021, por volta das 14h25, a polícia militar recebeu uma ligação acerca de uma ocorrência de
incêndio no contexto de violência doméstica ocasionado pelo denunciado ERACLITO DA COSTA MARTINS
na residência localizada na Rua Amarelão, nº 106, bairro Aeroporto, neste município.”
(trecho extraído da sentença condenatória – PJe ID nº 6.028.568 - grifado)

Inconformado com o édito condenatório, postula o recorrente, em resumo:

a)

o
direito de recorrer em liberdade;

b)
a
absolvição
por insuficiência probatória;

c)
a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o argumento de que o ilícito pretérito utilizado pelo Juízo
a quo
foi praticado há mais de 05 anos;

d)
a
modificação da regra do concurso material de crimes para a do crime continuado ou formal
;

e)
a
alteração do regime inicial semiaberto para o aberto
, eis que “
com a detração de quase 05 (cinco) meses de prisão cautelar (foi preso preventivamente no dia 01/02/2021), restaram apenas 03 (três) meses de detenção”;

f) o
afastamento da condenação por danos morais
, em função de não ter constado na denúncia o pedido expresso no importe de R$ 3.000,00, bem como o
Parquet
não ter se desincumbido do ônus de provar a existência e a extensão dos referidos prejuízos.
Subsidiariamente, pede a redução da condenação à título de danos morais para R$ 1.000,00
, tendo em vista as suas precárias condições econômicas, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública;

h)
o
prequestionamento
de todas as matérias aventadas no recurso.

O
dominus litis
contestou as alegações defensivas, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

O feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, a qual, após reconhecer a incompetência das Turmas de Direito Público para processar e julgar a presente Apelação Criminal, determinou a redistribuição dos autos às Turmas de Direito Penal, tendo o feito recaído à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, por sua vez, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição
de custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por último, a Desembargadora relatora indicou a minha prevenção, vindo-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Após o reconhecimento da prevenção apontada, o recurso deve ser conhecido,
eis que atendidos os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em ponto de partida, chama-se a atenção, sem a necessidade de maiores ilações, para a
ausência de interesse agir quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade,
porquanto tal direito foi reconhecido na r. sentença, tendo o Juízo
a quo
substituído a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, motivo pelo qual
não se conhece do apelo, no particular.

De igual modo,
não assiste razão ao recorrente quanto ao seu pedido de absolvição.

A materialidade e a autoria das infrações penais de dano qualificado, ameaça e vias de fato, praticadas em contexto de violência doméstica, são comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(PJe ID nº
6.028.424),
Fotografias do imóvel e dos bens da vítima queimados
(PJe ID nº 6.028.427, 6.028.428, 6.028.429 e nº 6.028.461)
,
Relatório do Inquérito Policial
(PJe ID nº 6.028.459), b
em como pelos
depoimentos colhidos durante a persecução penal, notadamente os prestados pela ofendida
e a
própria confissão parcial do acusado.

Nesse contexto, adoto como razão de decidir os bem lançados fundamentos apresentados na sentença condenatória, na fração de interesse:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CÓDIGO PENAL

(...)

Como dito, é preciso ficar atento e observar que, para configuração do crime do artigo 250 do CP, não basta que o sujeito provoque o incêndio, necessário se faz que sua ação exponha a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, sendo que seu objeto jurídico é a incolumidade pública, isto é, a segurança e a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas; tal delito só se configura diante da existência de perigo comum.

Já
o
crime de dano qualificado, disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal
consiste na destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia, com emprego de substância inflamável ou explosiva. A conduta de atear fogo em objetos, no interior de uma residência, com intenção de destruí-los e de causar prejuízo a uma pessoa determinada, amolda-se, portanto, a esse delito, e não ao de incêndio.

As provas orais colhidas em audiência, que ratificam o expediente investigativo, indicam inequivocamente que o réu tem relação direta com os fatos relacionados com o artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal, apurados nesta ação, razão suficiente para a confirmação da Autoria delitiva
.

O mesmo se diz da materialidade, já que, no caso concreto a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados no expediente investigativo e confirmados em juízo, além da confissão do Denunciado
.

A precisão da Vítima quanto aos detalhes do ocorrido deixa ainda clara a motivação do crime, restando assim demonstrado também o elemento subjetivo do delito envolvendo a violência doméstica contra a mulher, ou seja, a ocorrência da violência de gênero.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que o Réu, no dia do fato, praticou o crime tipificado no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a Ofendida
.

Em
audiência, a vítima RITA DA SILVA SOUSA
prestou os seguintes esclarecimentos:

[...] no dia saí pra rua cedinho [...] ele saiu pra trabalhar [...] como ele já tinha aprontado, falei pra ele ‘já que você já vai saindo você aproveite e já leve seu bagulho que eu não lhe quero aqui mais não’ [...] ele falou ‘tá bom, desgraça, eu vou sair, vou lá pro serviço conversa com o patrão, volto e pego meus trem, hoje eu desocupo a tua desgraça aqui’ [...] aí saí, vim lá no postinho, do postinho fui pro CRAS, do CRAS vim aqui na lotérica, fui pra casa da minha mãe [...] quando cheguei lá perto do Hotel Bahamas, seu Raimundo vizinho passou por mim, voltou e falou ‘mulher, sobe aqui’, subi no carro dele e ele perguntou: ‘Você deixou o fogo aceso em casa? Alguma panela no fogo?’ eu disse não, não deixei nada aceso [...] ‘não, pois sua casa tá pegando fogo’ [...] quando chega lá tava aquela bagaceira, o senhor João Neto e o senhor Antônio Pedreiro já tavam lá na porta falando ‘mulher, abre essa porta ligeiro’ [...] corri na frente e fui abrir a porta da cozinha com o fogo subindo em tudo lá [...] abri a porta e eles foram apagar aquele fogo, tentaram muito apagar aquele fogo e quase não apaga [...] terminou ali, aí se acalmou aquele fogo, aí eles foram embora [...] fiquei em pé na porta do vizinho [...] logo meu menino chegou [...] quando meu menino chegou ele já passou direto pra frente [...] ficaram brigando lá [...] cheguei lá e falei assim ‘no caso quer dizer que foi tu que botou fogo aqui’, ele disse ‘fui eu que botei, eu não te falei?!’ [...] quando ele foi agarrar meu menino, meu menino é bem grandão, saiu lutando [...] quando vi a arrumação entrei no meio [...] o canivete entrou na minha mão, rasgou a minha mão [...]

Perguntada sobre o empurrão e o tapa na cabeça, respondeu que
‘foi antes [do dia dos fatos] [...] não fez exame’.

Ademais, relatou a Vítima que o Réu confessou que colocou fogo na casa, tendo utilizado uma escada; que foram destruídos fogão, vasilha, prateleiras, televisão, geladeira, causando-lhe prejuízo aproximado de R$ 8.000.00.

Questionada sobre o delito de ameaça, narrou a Ofendida que, quando saiu da Delegacia, o vizinho falou que o Acusado tinha falado que ia acabar com ela quando saísse da prisão.

Às perguntas da Defesa, a Vítima respondeu:

‘[...] só uma vez que
ele me deu uns tapas lá e me deu um empurrão no dia que ele quebrou um celular meu
[...]’;
que começaram a discutir porque o Acusado insistiu que ela tinha pegado seu documento e quebrou o celular dela lançando na parede, deu um empurrão quando ela saiu e depois deu um tapa, além de ameaçar dizendo: ‘se meu documento não aparecer hoje vou botar fogo nessa desgraça bem aqui’; que a discussão sobre o documento aconteceu na noite anterior ao incêndio; que ela não mudou de casa, pois o pessoal conseguiu apagar o fogo
.

A
testemunha JOSÉ DOS REIS SOUSA SILVA, ouvida na qualidade de informante,

em razão de ser filho da vítima, declarou que não presenciou, mas ia chegando na hora; que já tinha sido apagado o fogo da casa;
que o Réu confessou que colocou fogo na residência;
que o povo viu que disse ele subiu por cima da casa; que
soube que o Acusado ameaçou a vítima dizendo que ‘ia pegar ela’;
que o povo disse que tinha visto o Réu; que queimou prateleira, geladeira, mas são sabe quanto foi o prejuízo.

A
testemunha MARCOS GLAUBER SILVA MOREIRA, Policial Militar
, narrou que a equipe policial chegou e o Réu estava perto do local, tendo a população mostrado quem era e que foi efetuada a prisão. Após declarar que não recordava muito bem dos fatos, o RMP mostrou o termo de declarações feito na delegacia, ao que a referida testemunha afirmou que reconhecia a assinatura como sendo sua. Afirmou ainda não ter conhecimento sobre o envolvimento do Acusado em outras ocorrências pretéritas.

Disse também: ‘
Lembro que ele tava embriagado, ele tentou forçar, mas a gente algemou ele’.

Por seu turno, a
testemunha MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO, também policial militar
, confirmou que participou da prisão do Acusado, prestando os seguintes esclarecimentos:

[...]
foi acionado via automático pelo nosso funcional [...] que um senhor tinha tocado fogo na casa de uma senhora [...] tinha agredido ela fisicamente
[...] não tô me recordando muito bem [...] quando a gente chegou no local, a gente encontrou o senhor que é o acusado com umas furadas na costa e, segundo ele falou, tinha sido o filho dela que tinha dado essas furadas nele [...]
confessou que tocou fogo na casa, mas só que os populares conseguiram conter o fogo
, não queimou muita coisa não, só uma parte da cozinha [...] alguns objetos da cozinha que pegaram fogo [...] acha que foi geladeira, prateleira, umas coisas lá [...]

Ao ser questionado pelo RMP acerca de agressão física, respondeu: ‘
não sei, terceiros falaram pra gente’
, confirmando que mencionaram que ela havia sido agredida fisicamente pelo Réu.

Acerca da ameaça, a testemunha supracitada disse: ‘
sim ela falou que ele ameaçou ela, ele vivia ameaçando [...] tinha ameaçado nesse dia, no dia anterior, ele tinha bebido muito, e tinha ameaçado ela
, inclusive quando a gente chegou no local ele tava embriagado’
.

Declarou, ademais, que não conhecia o Acusado de outras ocorrências e que no momento do fogo a casa não estava habitada.

Ao ser perguntado pela Defesa, respondeu:

‘que a população já tinha contido o incêndio quando chegaram no local; que entrou na parte que a casa estava queimada; que ainda ficou própria para moradia; que encontraram o réu na calçada de uma casa próxima a residência, embriagado e com uns ferimentos na costa; que o filho da Vítima tinha furado ele de faca; que o Réu entrou na viatura de boa, não resistiu;
que a Vítima falou que de vez em quando sofria agressão por ele’.

Por seu turno, o
policial militar CLAUDIO DE ANDRADE SOUSA, também ouvido em juízo
, assim relatou:

[...] Não recordo muito bem [...] foi controlado o fogo [...] confessou dizendo que queria voltar pra ela, essas coisas; que o Réu entrou pelo telhado [...] nós chegamos lá, ele já tinha sido amarrado com corda por populares,
todo mundo comentou que ele batia nela, tava tentando reatar o relacionamento
[...]
Perguntado pelo RMP se foi mencionada ameaça
,
respondeu a testemunha que
‘isso, ela comentou, falou para o sargento que queria que conduzisse ele para delegacia e tudo mais’.

Já quanto aos d
etalhes sobre agressão,
o PM Cláudio narrou que:

‘
não deu muitos detalhes; que a Vítima falou que não queria mais ele e ele estava tentando voltar e justamente ele entrou pelo telhado; que pegou fogo em fogão, caixa com roupas, utensílios de cozinha; que parece que a geladeira era perto do fogão; que não o conhecia de outro fato, foi a primeira vez’.

Às perguntas da Defesa, esclareceu: ‘
que a casa ainda estava em chamas e o pessoal estava jogando água, tirando pertences [...] que com certeza a casa ficou comprometida, não tem condições de morar; que o Réu não ofereceu resistência à guarnição, que tinha sido imobilizado pelos populares’.

A
testemunha JOÃO BATISTA COSTA SANTOS
narrou, em síntese, ter visto que estava pegando fogo e
que ajudou a apagar o incêndio; quando chegou lá viu a multidão correndo; que viu fogo no botijão de gás; que o incêndio foi na cozinha e que viu que foram queimadas algumas vasilhas, parece que uma geladeira, fogão, roupas
. Sobre a ameaça e a agressão, não soube dizer.

Ao ser interrogado, o Réu
confirmou ter ateado fogo na residência da Vítima e negou ter dado tapa e empurrão
.
Disse que tinha falado para a ex-companheira pegar sua roupa e deixar ali no banheiro; que falou:
‘se eu chegar e não tiver no banheiro eu toco fogo na tua casa” e que ela duvidou
[...] que a roupa não estava no banheiro; que queimou o fogão; que não tinha ninguém na casa; que subiu por cima, pelo telhado;
que estava sob efeito de bebida
. Explicou que não morava com ela definitivamente, seu endereço era em Marabá [...] declarou arrependimento e disse que, no que depender dele, a Vítima está livre.

Perguntado pelo RMP se foi verdade que ele falou ‘que podia chamar a polícia e tudo’, confirmou
;
que colocou com fósforo e queimou tupperware e fogão; que o filho da Vítima o agrediu com canivete e inclusive pegou nela.

Assim, à vista dos elementos probatórios coligidos aos autos, concluo seguramente pela ocorrência dos fatos tal qual declinados pela acusação em sede de alegações, ou seja, que o
Réu, verdadeiramente, praticou a conduta delitiva de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II do diploma penal.

(...)

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 DO CP (AMEAÇA) E DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DL 3688/41 (VIAS DE FATO)

A) DO CRIME DE AMEAÇA

Entendo, inclusive ao analisar o interrogatório do Réu, que também restou demonstrada a prática do crime de ameaça
, consoante narrativa delineada na peça acusatória.

Não nega o Interrogado e nem as provas orais colhidas em audiência indicam diversamente, ou seja, que a pessoa do Réu não tenha relação direta com os fatos apurados nessa ação penal, razão suficiente para a confirmação, de pronto, da autoria delitiva.

Com relação à materialidade, reputo, mais uma vez, que as palavras uníssonas das vítimas me foram fortemente convincentes no sentido de que o Réu proferiu a ameaça de mal injusto e grave. Também as testemunhas, em sua maioria, contribuíram nesse sentido,
conforme depoimentos já narrados alhures.

Consigno que, como é certo, por se tratar de violência praticada na relação íntima de afeto, não é comum a presença de testemunhas, notadamente se tratando do crime de ameaça. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor.

Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. Neste sentido, colaciono ementas de alguns tribunais:

(...)

Diante de tais considerações,
reputo demonstrada a ocorrência do delito de ameaça pelo Denunciado
.

B) DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Pelos mesmos fundamentos acima aquilatados, reconhecendo a especial relevância de que se reveste a palavra da vítima nestes casos, também firmo o convencimento pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do DL 3688/41.

Outrossim, não fosse o relato da vítima prestado na esfera policial e em juízo, verifico que, de acordo com o depoimento de algumas testemunhas, foi declarado que ouviram inclusive de vizinhos a respeito da agressão praticada pelo Acusado.

Reputo que é perfeitamente compreensível que o Acusado declare não ter praticado os fatos da forma como foram relatados pela Vítima, exercitando o seu sagrado direito de autodefesa, contudo,
reforço que, além da reconhecida relevância da palavra da ofendida nos casos de violência doméstica, tal como já declinado, os depoimentos das testemunhas também contribuíram para o convencimento acerca da prática da contravenção penal em análise.

Por oportuno, saliento os seguintes:

Trecho do
depoimento do policial militar CLAUDIO DE ANDRADE SOUSA:

[...] nós chegamos lá, ele já tinha sido amarrado com corda por populares,
todo mundo comentou que ele batia nela, tava tentando reatar o relacionamento
[...]

A
testemunha MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO
, ao ser questionada pelo RMP acerca de agressão física, respondeu: ‘
não sei, terceiros falaram pra gente
’, tendo
confirmado que mencionaram que ela havia sido agredida fisicamente pelo Réu
.

Portanto,
considero também evidenciada a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato
.”
(grifado e sublinhado).

Acrescenta-se, ainda, pela sua importância, o depoimento da ofendida Rita da Silva Sousa prestado na fase policial (PJe ID nº 6.028.424):

“
Na data de ontem (31/01/2021),
(...)
quando chegou seu companheiro ERÁCL1TO DA COSTA MARTINS, de 42 anos de idade, embriagado, reclamando seu documento de identidade, e acusando-a de ter escondendo-o; e, caso não o devolvesse, fez as seguintes ameaças repedidas vezes: ‘SE TU NÀO DÁ CONTA DO MEU DOCUMENTO. EU VOU BOTAR FOGO DA CASA.’
.
QUE. nessa ocasião, seu companheiro deferiu-lhe um empurrão, seguido de um tapa na cabeça,
não caiu nem causou lesão corporal: QUE, não pegou nenhum documento do seu companheiro; QUE, seu companheiro passou a noite lhe importunando com reclamação por conta do suposto sumiço do documento: QUE, seu companheiro não fez ameaças de morte; QUE, sua filha não presenciou as agressões, pois assim que o agressor chegou, ela retirou-se;
QUE, afirma que na data de hoje (01/02/2021),
por volta das 07h00, seu companheiro saiu para trabalhar; enquanto a declarante saiu de casa por volta das 7:00 para resolver assuntos particulares, no centro comercial dessa cidade, deixando a casa fechada; sendo que por volta das 12h00 (01/02/2021). ainda no comercio da cidade,
recebeu a notícia através do seu vizinho RAIMUNDO da distribuidora de bebida, de que a casa da declarante estava ‘pegando fogo’;
QUE, em companhia de RAIMUNDO, de motocicleta,
logo chegaram, vendo o interior da cozinha da casa em chamas, e algumas pessoas jogando água em baldes para conter o fogo, entre eles JOÃO NETO do DMTU
;
QUE, o incêndio foi contido, mas foram destruídos, um fogão de quatro bocas, registro do botijão de gás. panelas, utensílios domésticos;
QUE. a casa é constituída em alvenaria: QUE. quando chegou com RAIMÚNDO ao local do incêndio, seu companheiro não estava no local; QUE, por voltadas 14h00
seu companheiro chegou no local do incêndio, e, dirigindo-se à pessoa da declarante, foi logo afirmando em voz alta: ‘EU NÃO TE FALEI. QUE EU IA BOTAR FOGO NA CASA. E BOTEI MESMO. E AGORA TU PODES CHAMAR A FEDERAL. A POLÍCIA. E O DIABO. QUE EU NÃO TENHO MEDO.’
QUE nessa ocasião, chegou seu filho (da declarante), JOSÉ LUIZ DOS REIS SOUZA DA SILVA, de 25 anos de idade, o qual avançou contra o companheiro da declarante. iniciando luta corporal, em que se atracaram, rolaram pelo chã, até que seu filho puxou uma faca e golpeou seu oponente, no chão; foi quando a declarante segurou a faca para cessar os golpes, mas não conseguiu desarmá-lo; QUE, seu filho ao vê-!a com a mão cortada e sangrando, largou seu companheiro e evadiu-se; QUE. durante tal luta corporal, seu sobrinho RAY, de 17 anos. interveio em favor do filho da declarante; QUE. retirou-se para registrar ocorrência policial, enquanto seu companheiro permaneceu no local do fato; QUE, seu companheiro foi preso por policiais militares, e trazido para o hospital com ferimentos nas costas; QUE, sofreu um corte extenso e profundo na mão esquerda; QUE na data de hoje não foi ameaçada nem agredida por seu companheiro: OUE, conviver em união estável faz oito anos, não tiveram, e construíram um imóvel residencial, sendo que foi primeira vez que seu companheiro agiu com agressividade, exceto há um mês aproximadamente, que ele quebrou seu guarda-roupa; QUE, seu companheiro consume bebida alcoólica excessivamente. e é usuário de ‘droga’, mas não sabe o tipo. nem presencia tal consumo; QUE, seu companheiro já foi preso por tráfico de ‘droga’, antes de conhece-los há mais de oito anos; QUE, dispensa abrigo disponibilizado pelo Estado: e
requer medidas protetivas de urgência para manter o distanciamento do seu, a partir de hoje, seu ex-companheiro
.”
(destacado).

Como se vê, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o recorrente: a) agrediu a vítima, sem deixar lesões visíveis, empurrando-a e dando um tapa em sua cabeça; b) incutiu, por meio de palavras, temor real nesta, sua companheira, ao lhe ameaçar de mal injusto e grave, sendo tal fato capaz de abalar seu estado psicológico; c) bem como incendiou a residência da ofendida, com a destruição de diversos bens pessoais.

A propósito, enfatize-se
que, a palavra da vítima, especialmente nos crimes que não raramente são praticados sem a presença de testemunhas,
possui relevante valor probatório, máxime quando
harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

Igualmente, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, os depoimentos dos agentes policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo,
resta claro o enquadramento da conduta do apelante nos delitos tipificados no
art. 163, parágrafo único, inciso II e art. 147, ambos do Código Penal, e na contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória invocada pelo recorrente.

Com relação ao
pleito de exclusão da agravante da reincidência,
cumpre

salientar, de início,

que, diversamente do sustentado no apelo, para efeito de reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, a condenação anterior não poderá ser utilizada apenas e tão somente se entre a data do cumprimento ou extinção da pena –
e não do cometimento do delito anterior!
- e a infração posterior ultrapassar o lapso temporal de 05 anos.

No entanto, a despeito de ter sido apontado na sentença recorrida que o réu já possuía uma condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0000141-20.2013.8.14.0124,
constata-se que o acusado é
tecnicamente primário
, uma vez que no mencionado feito este e. Tribunal reconheceu, em 05/09/2019, a prescrição da pretensão punitiva do ilícito perpetrado.

Destarte,
deve ser julgado procedente o pedido defensivo para afastar a agravante da reincidência.

Por outro lado,
não há como se acolher o pleito de modificação da regra do concurso material de crimes para a do crime continuado ou formal
, eis que não estão preenchidos os requisitos legais do arts. 70 e 71, ambos do Código Penal, porquanto, ao lado do réu não ter agido
“
mediante uma só ação ou omissão”
, também não praticou
“dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”.

De mais a mais, como consequência da exclusão da agravante da reincidência,
acolhe-se o pleito defensivo para modificar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, com fulcro no art. 33 do Código Penal.

No que diz respeito ao
pedido de decote da indenização aplicada à título de reparação por danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Antes de adentrar na análise do caso concreto, é importante deixar claro que, atualmente,
encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça
(ver: Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 28/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos)
a dispensabilidade
-
para a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de reparação dos danos morais causados, nos casos de crime ou contravenção penal cometido em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher - de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso da acusação ou da parte da ofendida, ainda que não especificada a quantia exata
.

Nesse caminhar, confira-se o precedente que consolidou o mencionado entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça
- sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) -
tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher,
como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
. 3.
A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.
4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
. 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destacado).

Pelo que se vê, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o
dano moral é
in re ipsa
, dispensando, assim, a colheita de elementos acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando a demonstração do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, além, como dito linhas atrás, da indenização ser pugnada pelo Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Reforço tal convicção citando os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça;

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1.
Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso
. 2.
A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que ‘nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória.”
(STJ - AgRg no REsp: 1673181 MS 2017/0125008-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2018 – grifado).

-------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719⁄2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo.

2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores
, m
ormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgInt no REsp 1694713⁄MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10⁄10⁄2017, DJe 16⁄10⁄2017 – destacado).

Na hipótese dos autos
, constato que,
ao lado do Juízo
a quo
ter reconhecido, adequadamente, a prática de dois crimes (dano qualificado e ameaça) e mais uma contravenção penal (vias de fato), todos praticados em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, houve pedido expresso de fixação de indenização mínima por parte do representante do
Parquet
na denúncia ofertada, o que foi devidamente acatado pelo magistrado singular.

Assim,
deve ser julgado improcedente o pedido de exclusão dos danos morais fixados.

No entanto,
assiste razão ao apelante quanto ao seu pleito subsidiário de redução de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00, pelos fundamentos que passo a demonstrar.

Diante da ausência de parâmetros legais para o arbitramento do dano moral, deixando ao crivo do julgador, a doutrina e jurisprudência pátrias têm se posicionado no estabelecimento de valores que não sejam irrisórios para o ofensor, mas que também não traduzam causa de enriquecimento ilícito para a vítima.

Por sinal, cabe rememorar que a indenização é
mínima
, não sendo possível, portanto, na esfera criminal, aferir-se a profundidade e a inteira extensão deste dano, paradigmas esses que poderão ser apreciados na seara cível, após a produção de prova específica sobre a matéria.

Nesse contexto, é que se impõe a ponderação acerca das circunstâncias concretas do caso sob análise, em especial a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento suportado pela ofendida e as condições pessoais das partes.

Frisa-se, por oportuno, que, apesar de não haver nos autos elementos suficientes para aferir com exatidão a condição financeira do réu, há, ao menos,
indicativos
de se tratar de pessoa de baixa renda, valendo destacar, por exemplo, sua declaração na fase policial de que exerce a função de pedreiro, além do fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Desse modo, sob tais balizas teóricas, conclui-se
que a

indenização fixada no montante de R$ 3.000,00 não se mostra adequada, devendo ser reduzida para R$ 1.000,00
, valor esse que se atende às finalidades punitivas e pedagógicas da indenização, mostrando-se consentâneo a proporcionalidade e razoabilidade que devem imperar nesses casos.

No que diz respeito ao
prequestionamento da matéria
, ressalta-se que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Na sequência, em face da exclusão da agravante da reincidência e não olvidando se tratar de matéria de ordem pública,
passo a refazer a dosimetria da pena.

Inicialmente, quanto ao
crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
,
deve ser mantida, na primeira etapa do cálculo, a reprimenda inicial no seu patamar ínfimo de 06 meses de detenção, em face da ausência de vetores judiciais negativados na r. sentença.

Na fase intermediária, fixou-se a pena em
06 meses e 24 dias de detenção, ante o reconhecimento das agravantes do art. 61, inciso I, do Estatuto Repressivo (“
reincidência
”) e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”), bem como da atenuante
do art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal (“
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime
”).

No entanto,
com a exclusão da reincidência,
faz-se necessária a redução da reprimenda aplicada pelo Juízo
a quo
(
06 meses e 24 dias de detenção
) para o mínimo legal de 06 meses de detenção, que, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição na etapa derradeira, torna-se definitiva e concreta.

Com relação ao
delito tipificado no art. 147 do Código Penal
,
constata-se adequada a fixação da sanção inicial no patamar mínimo legal de 01 mês de detenção, em decorrência da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu na sentença recorrida.

Na segunda fase, a pena foi aplicada pelo magistrado de 1º grau em 01 mês e 10 dias de detenção, em face do reconhecimento
das agravantes do art. 61, inciso I, do Estatuto Repressivo (“
reincidência
”) e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”).

Contudo, de igual modo, pelos motivos antes delineados,
deve ser excluída a agravante da reincidência
.
Outrossim, considerando que o apelante confessou as ameaças proferidas à vítima, é
forçoso

reconhecer, ainda, de ofício, a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
(“
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”).

Desse modo, restando uma agravante e uma atenuante reconhecidas,
reduz-se a sanção intermediária
fixada na sentença condenatória (01 mês e 10 dias de detenção)
para o seu patamar mínimo de 01 mês de detenção,

que, diante da ausência de majorantes e minorantes, torna-se a pena final.

Já no que se refere à
contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, mantém-se a aplicação da reprimenda inicial no seu mínimo de 15 dias de prisão simples, em virtude da ausência de
vetores judiciais negativados na sentença recorrida.

Na segunda etapa, com o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso I, do Estatuto Repressivo (“
reincidência
”) e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”), a pena intermediária ficou aplicada em 19 dias de prisão simples.

No entanto,
com a exclusão da agravante da reincidência
,
deve ser diminuída
, como consequência, a reprimenda fixada na sentença recorrida (19 dias de prisão simples)
para 17 dias de prisão simples, que, não havendo causas
de aumento ou de diminuição, é fixada como definitiva.

Com a incidência da regra do concurso material de crimes, fica o réu condenado a pena total de 07 meses de detenção
(06 meses de detenção pelo crime do
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal + 01 mês de detenção pelo delito do art. 147 do Código Penal)
e 17 dias de prisão simples
(
contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

O
regime inicial deve ser modificado do semiaberto para o aberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal,
em face da exclusão da agravante da reincidência.

Preserva-se o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em conformidade com o disposto no
art. 44, inciso I, do Código Penal

(“
[a]s penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I-
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo),
no

art. 69, §1º, do Código Penal

(
“[n]a hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código”)
e nos termos
da
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça

(“[a] prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
”).

Por outro lado, considerando que a
pena corporal fixada é inferior a 02 anos
, o
réu não é reincidente em crime doloso
, as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis
e
não é cabível a substituição por restritivas de direitos
,
concedo ao recorrente, por força no contido nos arts. 77 e ss. do Código Penal, a suspensão condicional da pena, submetendo-o ao período de prova de 02 anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem se posicionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - Demonstrado, pelas declarações da ofendida, em harmonia com outras provas, que o réu proferiu ameaças e, ainda, lhe agrediu, causando lesões corporais, é de rigor sua condenação nas sanções do art. 147 e do art. 129, ambos do CP. II -
Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a concessão do benefício previsto no art. 77 do CP, este não pode ser negado ao acusado, pois o emprego de violência somente afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e, não, de suspensão da pena
.”
(
TJ-MG
- APR: 10313130037226001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020 – destacado).

-----------------------------------------------------------------------------------

“
TJDFT:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. DADO PROVIMENTO. 1.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, deve ser concedida ao apelante a suspensão condicional da pena.
2. Dado provimento ao recurso.”
(Acórdão n.1133477, 20161410024806 APR, Relator: João Timóteo de Oliveira 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 132/146 – grifado).

Impende salientar, por relevante, que condenado o réu a pena final de
07 meses de detenção
e 17 dias de prisão simples

– a qual, diga-se de passagem, já teve a sua maior parte cumprida, de modo cautelar, pelo acusado -, sob o regime inicial aberto, com determinação de suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos,
a aceitação ou não de tal benefício deverá ser feita em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções, depois do trânsito em julgado.

De fato, nada impede que o réu possa abrir mão desse direito e optar pelo cumprimento da pena em regime aberto quando for executar a pena,
conforme se observa,
exempli gratia
, com o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘
Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
’ (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp 1428394/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020 - grifado).

Por todo o exposto, divirjo do parecer do
custos legis,
para
conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto
,
redimensionando a pena definitiva
de 08 meses e 04 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, sob o regime inicial semiaberto,
além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00,
para 07 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do arts. 77 e ss. do Código Penal, pelo prazo de 02 anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00,
mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/10/2021